Tribunal: TJSP
Processo: 1081379-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CESSÃO DE QUOTAS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Revelia de uma das rés que não implica automática procedência dos pedidos iniciais – Alegado inadimplemento das rés não demonstrado – Autores que não se desincumbiram de seu ônus probatório, tendo optado, ao revés, pelo julgamento antecipado – Sentença mantida – Recurso desprovido